Tribunal: TJES
Processo: 5001927-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001927-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: JOSIMAR DOS SANTOS BOLSONI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001927-26.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: JOSIMAR DOS SANTOS BOLSONI

EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 1726352 por JOSIMAR DOS SANTOS BOLSONI em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 1716802.

Alega a embargante que no julgado proferido houve contradição nos argumentos que conduziram o voto do relator, já que
‘’se nota a utilização dos ditames instituídos pela Lei 14.046/2020, e sua posterior alteração, promovida pela Lei 14.186/2021 e ao estabelecermos a cronologia dos fatos, percebe-se que todo o procedimento relativo ao pedido de cancelamento da reserva de hospedagem ocorreu antes da entrada em vigor das normas acima instituídas.’’

Ressalta-se que a redação dada pela Lei 14.390 de 2022, abarca os cancelamentos de serviços no período que compreende 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, não obstante o pedido de cancelamento (17.03.2020) tenha sido realizado antes da vigência da legislação em referência.

Pelo exposto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria, e o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, haja vista que o embargante pretende, de forma anômala e inadequada processualmente, a revisão do julgado pela reanálise do conteúdo probante dos autos.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.